Tribunal: TJSP
Processo: 1014388-26.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Cobrança de tarifas em conta mantida para recebimento de benefício previdenciário – Alegação de ausência de anuência quanto à cobrança do 'DÉBITO COMBINADO' – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento - Previsão contratual com expressa disposição no contrato firmado existente entre as partes – Autora que contratou o pacote de serviços

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Cobrança de tarifas em conta mantida para recebimento de benefício previdenciário – Alegação de ausência de anuência quanto à cobrança do 'DÉBITO COMBINADO' – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento - Previsão contratual com expressa disposição no contrato firmado existente entre as partes – Autora que contratou o pacote de serviços bancários mediante uso de senha pessoal – Cobrança de tarifa pela prestação de serviços autorizada pelo art. 1o, da Resolução no 3.919/2010, do BACEN – Validade do instrumento – Além disso, movimentação financeira que demonstra que a utilização da conta vai além do recebimento do benefício previdenciário - Ausência de irregularidade ou falha na prestação de serviços da instituição financeira – Sentença mantida – Apelo desprovido.*